Tribunal: TJSP
Processo: 1003662-38.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-02
Data de publicação: 2021-01-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação ordinária de indenização por danos material e moral – Serviços defeituosos prestados pela ré que ocasionaram problemas na transmissão de jogos de futebol pela autora – Cerceamento de defesa inocorrente – Nexo causal devidamente comprovado pela autora – Dano material comprovado mediante a apresentação de recibos relativos ao pagamento de profissionais que atuaram

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação ordinária de indenização por danos material e moral – Serviços defeituosos prestados pela ré que ocasionaram problemas na transmissão de jogos de futebol pela autora – Cerceamento de defesa inocorrente – Nexo causal devidamente comprovado pela autora – Dano material comprovado mediante a apresentação de recibos relativos ao pagamento de profissionais que atuaram nos dias das transmissões – Dano moral decorrente do fracasso na transmissão de evento esportivo – Procedência em parte mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003662-38.2018.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante
TELEFONICA BRASIL S.A., é apelado RÁDIO AREIA BRANCA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003662-38.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba - Voto no 43352 - dels
2
VOTO No: 43352
APEL. No: 1003662-38.2018.8.26.0126
COMARCA: Caraguatatuba (3a Vara Cível)
APTE.: Telefonica Brasil S.A. (R)
APDA.: Rádio Areia Branca Ltda. (A)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Ação ordinária de indenização
por danos material e moral Serviços defeituosos prestados
pela ré que ocasionaram problemas na transmissão de jogos
de futebol pela autora Cerceamento de defesa inocorrente
Nexo causal devidamente comprovado pela autora
Dano
material comprovado mediante a apresentação de recibos
relativos ao pagamento de profissionais que atuaram nos dias
das transmissões Dano moral decorrente do fracasso na
transmissão de evento esportivo
Procedência em parte
mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação ordinária de indenização por
dano material e moral (prestação de serviços defeituosos relativos a
transmissões de jogos em 12.01.2018 e 17.01.2018, ocasionando dano
material e moral, fls. 17/35) intentada por Rádio Areia Branca Ltda. em
face de Telefonica Brasil S.A., julgada procedente em parte pela r.
sentença de fls. 156/163, para condenar a ré ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$10.000,00, corrigido pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça a contar do arbitramento e juros
de 1% ao mês a partir da citação, e ao ressarcimento das despesas
comprovadas nos autos, no montante de R$5.700,00, a serem
corrigidas monetariamente desde o desembolso (30.01.2018) e, ante a
sucumbência recíproca, deverá a autora arcar com o pagamento de
20% das custas e despesas processuais, ao passo que a ré deverá arcar
com os 80% restantes. No tocante aos honorários deverá a ré pagar
10% sobre o valor da condenação ao advogado da parte contrária,
enquanto a autora pagará 10% sobre a diferença entre o dano material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003662-38.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba - Voto no 43352 - dels
3
pleiteado e aquele a que a ré foi condenada, ambos atualizados até a
data do pagamento.
Apelou a ré em busca da reforma aduzindo, em
síntese, que (1) houve cerceamento de defesa, (2) é inaplicável o Código
de Defesa do Consumidor e (3) os danos materiais não podem ser
pleiteados com base em suposições desacompanhadas de provas (fls.
167/178).
A insurgência é tempestiva, foi respondida com pleito
de litigância de má-fé e recolheu-se o preparo (fls. 179).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. Inocorreu o pretenso cerceamento de produção de
provas, a teor do disposto no art. 355, inciso I, do CPC.
A dilação instrutória, no caso vertente, revelava-se
impertinente e inoportuna, consubstanciando diligências inúteis ou
protelatórias que cumpria fossem dispensadas para assegurar-se a
regularidade e ágil desate da lide a ser composta, atendendo-se as
prescrições fixadas nos arts. 139, inc. II, 355, inc. I e 370, parágrafo
único, do CPC.
Ao Juiz, como destinatário das provas produzidas,
cabe a análise dos elementos probatórios e, portanto, da conveniência da
realização de outras para o seu convencimento.
A
respeito
iterativos
ensinamentos
pretorianos
indicam o melhor norte, in verbis:
“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - Pretendido
cerceamento de defesa - Inocorrência - Matéria exclusivamente jurídica -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003662-38.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba - Voto no 43352 - dels
4
Provas documentais satisfatórias.
Não há falar em cerceamento de defesa em razão do
julgamento antecipado da causa se, tratando-se de matéria
exclusivamente jurídica, o caso era de pronto desate, sendo dispensável
a produção de outras provas além das documentais existentes nos
autos.” (RT 594/132).
“Constantes dos autos elementos de prova suficientes
para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de
defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ-4a Turma, Ag.
14.952-DF-AgRg, J. 04.12.1991, np, vu, Rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO, DJU 03.02.1991, p. 472, 2a col., em., apud Theotonio
Negrão. CPCLPV. 32a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, atual. até 09.01.2001,
p. 408, nota 2a ao art. 330).
“CERCEAMENTO
DE
DEFESA
-
Inocorrência
-
Desnecessidade de produção de prova em audiência - Julgamento
antecipado - Apelação não provida.” (RT 505/223).
4. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de procedência em
parte da ação, ancorada na comprovação de que a apelante prestou
serviços defeituosos à apelada, ocasionando problemas na transmissão
de jogos e, consequentemente, prejuízo de ordem material e moral, uma
vez que houve abalo comercial perante ouvintes e patrocinadores.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003662-38.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba - Voto no 43352 - dels
5
“Trata-se de ação indenizatória, em razão da falha na
prestação de serviços por parte da ré, que, por sua vez, acarretou
prejuízo à atividade fim da autora.
De plano, convém frisar que a relação estabelecida
entre as partes, ainda que se trate a autora de Pessoa Jurídica, está
sujeita às normas especiais do Código de Defesa do Consumidor, posto
que a autora se enquadra no conceito de consumidor (art. 2o, CDC), de
acordo com a teoria finalista mitigada (abrandada ou aprofundada), em
razão de sua posição de vulnerabilidade, frente a ré, daí porque
aplicáveis os princípios que permeiam esse microssistema, a saber:
[...]
aplicam-se
ao
caso,
então,
os
princípios
protecionistas do consumidor, como o da vulnerabilidade (art. 4°, I), o
da hipossuficiência (art. 6°, VIII), o do equilíbrio e da boa-fé objetiva
(art. 4°, III), o do dever de informar (art. 6°, III); o da revisão das
cláusulas contrárias (art. 6°, V), o da conservação do contrato (art. 6°,
V), o da equivalência (art. 4°, III, c/c o art. 6°, II), o da transparência
(art 4°, caput) e o da solidariedade (parágrafo único do art. 7°).
Acerca
da
responsabilidade
do
fornecedor
de
serviços, dispõe o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor:
Art.
14
O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos.
Além disso, a responsabilidade civil das pessoas
jurídicas de direito público, ou de direito privado prestadoras de serviço
público, é objetiva, calcada na doutrina do risco administrativo, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003662-38.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba - Voto no 43352 - dels
6
termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
No mais, é certo que, 'aquele que, por ação ou
omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar
dano a outrem, ainda queexclusivamente moral, comete ato ilícito" (art.
186, CC), ficando obrigado a repará-lo (art. 927, CC).
De acordo com alegações não controvertidas dos
autos, é possível concluir que a autora solicitou, com antecedência,
para os dias 18 e 21 de janeiro de 2018, linha de comunicação de
voz/dados (4 fios), a fim de cobrir 'ao vivo' os jogos de futebol
Corinthians X Ponte Preta e São Caetano X Corinthians, realizados no
Estádio
do
Pacaembu,
em
17/01/2018
e
21/01/2018,
respectivamente.
Aduz que, na data do primeiro evento, após os
profissionais da autora (repórter, narrador e comentarista) se
deslocarem ao local e montarem a estrutura necessária, depararam-se
com o defeito da linha contratada, que fazia barulho, prejudicando,
demasiadamente, a qualidade da transmissão.
Menos de uma semana depois, deparou-se com outra
falha, ainda pior, que impediu a transmissão do segundo jogo
mencionado, por completo, atingindo de forma considerável a
credibilidade da autora, que, por duas vezes, em um período de 5 dias,
deixou de cumprir sua atividade fim, em virtude da falha na prestação
dos serviços pela ré.
A justificativa apresentada na defesa, contudo, não é
suficiente para afastar a responsabilidade objetiva da empresa de
telefonia, haja vista.
Sobre o assunto:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003662-38.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba - Voto no 43352 - dels
7
[...] A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido
de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de
direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente
pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o,
da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos
omissivos, em situações como a ora em exame, desde que demonstrado
o nexo causal entre o dano e a omissão [...].
Dessa feita, considerando que a ré não se
desincumbiu do encargo probatório que lhe competia (art. 373, II, CPC),
o reconhecimento de sua responsabilidade em relação ao infortúnio, é
medida que se impõe.
Ultrapassada essa questão, ou seja, identificada a
responsabilidade da concessionária pelos danos decorrentes da conduta
omissiva, resta analisar a extensão dos prejuízos.
Pleiteia a autora a percepção de uma compensação a
título de danos morais, porque enfrentou constrangimento indevido e
desnecessário, em razão da má qualidade de sua atividade fim,
enquanto rádio, oriunda da falha da empresa ré.
É inegável que a autora teve a imagem abalada
perante seus ouvintes e anunciantes.
Com efeito, tem-se que a abstenção do fornecimento
de serviço público (conduta omissiva), por descaso da ré, extrapola o
mero aborrecimento do inadimplemento contratual, ensejando a
compensação por danos extra patrimoniais, porquanto inegáveis o
abalo à credibilidade e à imagem da autora.
Nesse sentido:
'TELEFONIA
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003662-38.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba - Voto no 43352 - dels
8
PROCEDÊNCIA - AUTORA QUE TEVE A TRANSMISSÃO DE PARTIDA
DE FUTEBOL COMPROMETIDA CULPA DA RÉ QUE RESTOU
COMPROVADA INDENIZAÇÃO DEVIDA VALOR ARBITRADO PARA OS
DANOS MORAIS QUE SE MOSTRA EXCESSIVO,COMPORTANDO
REDUÇÃO - JUROS QUE SÃO MESMO CONTADOS DA CITAÇÃO, POR
CONTA DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL SÚMULA 362 DO
S.T.J. QUE FOI RESPEITADA HONORÁRIOS MANTIDOS PORQUE NÃO
EXCESSIVOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Prestação
de
serviços
de
telecomunicações
inadimplemento contratual não disponibilidade de linha telefônica que
seria utilizada para a transmissão de partidas de futebol dano moral da
pessoa jurídica possibilidade caracterização na hipótese redução do
quantum indenizatório impossibilidade valor arbitrado em atendimento
aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade sentença mantida.
Recurso desprovido.'
Por
outro
lado,
a
compensação
por
danos
extrapatrimoniais deve considerar, além da extensão do dano e o grau
de desídia do ofensor, a capacidade econômica das partes, os fins
pedagógico, inibitório e reparador da verba, a fim de que seja razoável e
proporcional.
Conforme bem descreve o ilustre Ministro Sálvio
Figueiredo Teixeira, a exemplo dos Recursos Especiais no 214.381/MG,
145.358/MG e 135.202/SP:
'O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao
controle do STJ, sendo certo que, na fixação da indenização a esse
título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003662-38.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba - Voto no 43352 - dels
9
autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz
pelos critérios sugeridos pela doutrina pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.'
Assim sendo, transportando tais ensinamentos para
o caso concreto e sopesando as particularidades do caso em tela, em
especial, o reiterado fracasso na transmissão dos eventos esportivos,
aliado à frustração do trabalho dos jornalistas, da publicidade dos
anunciantes e do lazer dos ouvintes torcedores, tem-se que a
indenização no valor pleiteado seja adequada.
Assim, condeno a parte ré ao pagamento de R$
10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação por danos morais.
Ressalte-se que, 'na ação de indenização por dano
moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não
implica sucumbência recíproca' (Súmula no 326, STJ).
Por fim, em se tratando de dano moral decorrente de
descumprimento contratual os juros de mora são devidos a partir da
citação.
No que tange ao dano material efetivamente sofrido, a
autora juntou aos autos tão somente os documentos de fls. 24/35,
correspondentes aos recibos de pagamento dos colaboradores da
autora, pelos eventos em questão.
O critério para o ressarcimento do dano material
encontra-se previsto no art. 402, do Código Civil, que assim dispõe:
'Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos
devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o
que razoavelmente deixou de lucrar.'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003662-38.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba - Voto no 43352 - dels
10
Conclui-se,
portanto,
que as perdas e danos
compreendem tanto o dano emergente quanto o lucro cessante, de
modo a cobrir todo o dano experimentado pela vítima.
Uma
vez
que
autora
comprovadamente
ficou
impossibilitada de realizar a sua atividade empresarial, em decorrência
de falha da ré, tem o legítimo direito de ser indenizada pelo período de
inatividade, desde que se demonstre, de maneira objetiva, segundo o
curso normal das coisas, a renda que deixou de perceber.
Nesse encadeamento, conquanto não se desconheça
o impedimento à transmissão daquelas partidas desportivas, os
suscitados prejuízos (perda de anúncios publicitários e demais
despesas com a viagem dos colaboradores) não restaram plenamente
comprovados.
A indenização de lucros cessantes não se funda em
mera ilação, simples perspectiva de ganho ou vantagem que se imagina
fosse auferida. Para legitimar a indenização a tal título há que existir
prova concreta de que o prejudicado, em decorrência do ato ilícito,
deixou de integrar ao seu patrimônio vantagens e/ou rendimentos que
já eram certos.
E mais, de fato, a indenização por lucros cessantes
(dano negativo), como compensação por acréscimo patrimonial que se
deixou de ter, pressupõe que o prejuízo futuro seja extraído de uma
base probatória sólida, que permita diagnosticá-los com foros de
probabilidade objetiva, não bastando a mera virtualidade, ou a simples
alegação de lucros imaginários ou hipotéticos.
Seja como for, não há indícios da perda de renda ou
patrocínios, rescisão de contratos ou queda de audiência, sendo que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003662-38.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba - Voto no 43352 - dels
11
recibos juntados são insuficiente para comprovar eventuais contratos
firmados com anunciantes e, ao que tudo indica, a autora teria
condições de trazer com a inicial (art. 434, CPC), não havendo qualquer
motivo legítimo para relegar a apuração para a fase de liquidação de
sentença.
Por outro lado, restaram demonstrados danos
emergentes, correspondentes às despesas referentes à realização dos
eventos, efetivamente comprovadas pelos recibos colacionados às fls.
24/35, que montam o valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos
reais), e não os pretendidos R$ 21.075,00 (vinte e um mil e setenta e
cinco reais), posto que ausente prova de outros gastos reembolsáveis
(art. 373, I, CPC).” (fls. 157/162).
4. Infere-se dos autos que a apelante não impugnou
os áudios trazidos pela apelada com a inicial que comprovam as
tratativas das partes em relação aos problemas técnicos ocorridos
quando das transmissões de jogos de futebol em 17.01.2018 e
21.01.2018.
Assim,
o
nexo
causal
restou
efetivamente
comprovado pela apelada, uma vez que os problemas de transmissão
dos jogos decorreram da má prestação de serviços pela apelante.
O dano material, conforme explanado na r. sentença,
se refere somente aos valores comprovadamente pagos aos profissionais
que atuariam nos dias de transmissão de jogos, a fls. 24/35, não
havendo condenação em danos supostamente ocorridos.
De rigor, assim, a manutenção da r. sentença
vergastada.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso e majora-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003662-38.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba - Voto no 43352 - dels
12
se a verba honorária devida pela apelante para 15% do valor da
condenação, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica